Tribunal: TJSP
Processo: 2064633-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Habeas corpus - Latrocínio.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Teses da desnecessidade da cautelar e da ausência de motivação – Reiteração de habeas corpus anterior com

Ementa:
Habeas corpus - Latrocínio.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Teses da desnecessidade da cautelar e da ausência de motivação – Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento
Hipótese em que o caso concreto não autoriza a prisão domiciliar.
Writ denegado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000262396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064633-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são pacientes GABRIEL
AIRTON DA SILVA e WILLIAN FERNANDO DO NASCIMENTO e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064633-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36511
Habeas corpus no 2064633-88.2020.8.26.0000
Comarca de Jundiaí
Pacientes: Gabriel Airton da Silva
Willian Fernando do Nascimento
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Habeas corpus - Latrocínio.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, artigo 663 do
Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Teses da desnecessidade da cautelar e da ausência de
motivação Reiteração de habeas corpus anterior com
base no mesmo fundamento
Hipótese em que o caso concreto não autoriza a prisão
domiciliar.
Writ denegado.
Vistos.
I- A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em petição firmada pela defensora pública Rosely Galvão
Mota Chaves, impetrou habeas corpus com escopo de revogar ou
substituir por outra cautelar a prisão preventiva de Gabriel Airton
da Silva e William Fernando do Nascimento, presos em flagrante
por furto qualificado (subtração de fios de cobre da empresa
Telefônica Vivo/S.A., ocorrida em 17 de novembro de 2019). A
impetrante sustentou, em apertada síntese, ser atípica a conduta
praticada pelos pacientes, em face da inexpressividade da lesão
jurídica causada (princípio da insignificância), que a decisão ora
impugnada não foi idoneamente fundamentada e que a custódia
processual é desnecessária. A impetrante alegou, ainda, que a
pandemia do COVID-19 é causa bastante para a libertação dos
pacientes.

Relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064633-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
II Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas corpus
pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa tarefa foi
atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248 O relator poderá determinar a
emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara o seu
indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade
impetrada, se for o caso. Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no 45, que inseriu o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinando a imediata distribuição de
todos os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Consequentemente, o filtro inicial do cabimento do
habeas corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora. Nesse
sentido há decisão do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus
de competência originária de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da
inicial, por decisão isolada do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP,
que determina que, neste caso, o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal,
Câmara ou Turma, para que delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT
723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
nas hipóteses da “petição desobservar as regras contidas no artigo
654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho, Processo
Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando houver
outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de providência
que também atende ao princípio de economia processual, cujo
alcance não é meramente financeiro.
III- Na espécie, quanto às teses de
ausência de motivação na decisão impugnada, de desnecessidade da
prisão e atipicidade da conduta, impõe-se o afastar deste writ sem
outras formalidades haja vista a manifesta impropriedade na
reiteração de habeas corpus já julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064633-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consoante se depreende do r. aresto
proferido no habeas corpus n.o 2282540-29.2019.8.26.0000,
apreciado por esta Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, as teses ora apresentadas foram objeto de
outro writ já julgado por esta Corte:
“No que concerne à motivação da decisão que manteve
a prisão preventiva dos pacientes, não houve falta de fundamentação, consoante se
depreende da leitura à respectiva cópia, juntada aos autos (fls. 15/19).
Aliás, a decisão de conversão de flagrante em
preventiva foi proferida em audiência de custódia, depois de propiciar-se aos presos
contato com defensor e falar ao juiz, razão pela qual não se exigia grandes elucubrações
jurídicas ou fáticas.
IV- Na hipótese em apreço imputou-se aos pacientes o
crime de furto qualificado. Consta do auto de prisão em flagrante que na manhã de 17 de
novembro de 2019, na rua Barão de Jundiaí, em Jundiaí, os pacientes subtraíram 9 Kg de
fios de cobre pertencentes a empresa Telefonica Brasil S/A. O crime assumiu especial
gravidade em face do local (rua central de cidade com 400.000 habitantes) onde foi
perpetrado e dos antecedentes criminais dos pacientes (fls. 22/35), a revelar não ter
havido mero deslize de conduta, sim atividade ilícita praticada como modo de vida. Em
outras palavras, existe a necessidade da custódia para garantia da ordem pública pois, se
colocados em liberdade acusados com esse perfil, há sério risco da conduta ilícita
persistir.
Cabe ao Judiciário, dentro dos limites da lei e com
razoabilidade, examinar o caso concreto e, com critério de proporcionalidade, estabelecer
se no caso concreto deve prevalecer o direito natural à liberdade, ou a necessidade da
prisão processual, sempre à vista das considerações acima expostas. E no caso dos autos,
pelas razões já expostas, a necessidade da prisão revelou-se mais premente que o direito à
liberdade individual dos pacientes e mais adequada que as medidas cautelares do artigo
319 do Código de Processo Penal.
V- No que tange à pena, deve-se considerar que não é
lícito antecipar-se ao julgador do processo de cognição para concluir qual será o
resultado da causa e a natureza da eventual pena adequada ao caso e seu quantum.
Consoante decidido no habeas corpus no 1.013.720-3/9, “a espécie e o quantum da sanção
estão diretamente relacionados ao que se colhe na fase instrutória do processo penal
(artigo 59 do Código Penal)”. Portanto, não é passível em sede de habeas corpus
adivinhar a pena que será imposta ao caso concreto (se houver condenação) e, dela,
extrair-se o benefício da liberdade provisória.
VI- Quanto à alegada atipicidade da conduta, o furto
de bagatela não alcança bem de pequeno valor, a ensejar o furto privilegiado, sim objeto
de valor inexpressivo, cuja identidade há de ser realizada à vista de um conjunto de
considerações e não de maneira isolada, com a óptica voltada exclusivamente ao preço da
res furtivae. Em outras palavras, o princípio da insignificância, como causa supra legal de
exclusão da tipicidade, é um instrumento posto à disposição dos operadores do direito que
conduz à descriminalização de conduta formalmente típica, mas que não atinge com
relevância jurídica os bens protegidos pelo direito penal. Esse princípio vale-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064633-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
principalmente, da tendência à intervenção mínima do direito penal e da necessidade de
proporcionalizar a pena prevista para o caso à gravidade da conduta criminosa. A
insignificância, assim, deve ser alcançada à vista de todas as circunstâncias que
envolveram o ilícito, inclusive aspectos subjetivos:
“Tentativa de furto qualificado (por concurso de
agentes) Autoria e materialidade comprovadas por autos de prisão em flagrante delito,
apreensão e avaliação da res furtivae e depoimentos de testemunhas oculares. Não
acolhimento da tese de crime impossível, fundada no fato do supermercado contar com
monitoramento por câmeras de vídeo Possibilidade de consumação do delito. Princípio
da insignificância O furto de bagatela não é reconhecido na espécie porque sua
identificação não depende exclusivamente do valor econômico da res furtivae Ademais,
personalidade do agente (reincidente em crime patrimonial) que obsta a aplicação do
princípio da insignificância. Pena Estabelecida no mínimo à vista do disposto no artigo
59 do Código Penal Redução na 1⁄2 pela tentativa, em decorrência do iter criminis
percorrido Início de cumprimento da pena no regime semiaberto, consoante disposto no
artigo 33 do Código Penal. Substituição da pena de reclusão Interpretação do artigo 44
do Código Penal
Possibilidade, em hipótese excepcional, ao reincidente. Recurso
provido” (HC no 1.044.173-3/3).
“Habeas corpus. Penal. Furto privilegiado. Princípio
da insignificância: não incidência. Maus antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada. 1. O princípio da insignificância, como derivação necessária do
princípio da intervenção mínima do direito penal, busca afastar desta seara as condutas
que, embora típicas, não produzam efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma
penal incriminadora. 2. Inobstante a quantia subtraída pelo paciente ser ínfima, percebe-
se que o paciente ostenta maus antecedentes, tornando ausente requisito subjetivo
necessário para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Ordem denegada.” (STJ -
HC 42227/MG, relator Hélio Quáglia Barbosa).
E na hipótese sub examine não há se falar em
insignificância porque os pacientes são contumazes na prática de crime e praticaram furto
qualificado.
Ante o exposto, denega-se o habeas corpus”.
Por sua vez, a reiteração de habeas
corpus com base no mesmo fundamento não é admitida, conforme
vem decidindo o Supremo Tribunal Federal (RTJ 81/54, 103/163,
104/163 etc.). No mesmo sentido têm decidido os Tribunais de
Justiça: “HABEAS CORPUS Reiteração do pedido anteriormente denegado Não
conhecimento Necessidade da existência de matéria fática ou jurídica nova, que ainda
não tenha sido objeto de deliberação” (TJPR - RT 777/672).
“HABEAS CORPUS
Reiteração - Impetração
perante o mesmo órgão judiciário com os mesmos fundamentos - Interesse de agir
inexistente uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha
direito Não conhecimento” (TJSP - RT 673/318).
IV- Quanto à pandemia do COVID-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064633-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que não obstante a gravidade da situação e a necessidade de serem
tomadas providências tendentes a evitar que ela alcance o sistema
prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que favorecem o
isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não
altera a legislação processual penal, nem a necessidade da custódia
anteriormente reconhecida.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no
habeas corpus no 567.408/RJ, decidiu que “... a crise do novo
coronavirus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos
de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da idéia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques
mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
No caso dos autos, os pacientes têm maus
antecedentes e são reincidentes, inclusive.
Ante o exposto, denega-se o writ.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR